Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
I - APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL.
II - PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. AMICUS CURIAE. INTERVENÇÃO NÃO ADMITIDA. SITUAÇÃO AUTORIZADORA DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO VERIFICADA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. IRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. COVID-19.
III – MÉRITO. MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO. MARGEM DE APRECIAÇÃO AUTORIZADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS ADOTADOS SEGUNDO INTERESSE PÚBLICO. ESPERADA PREVALÊNCIA DE CRITÉRIOS DE INTERESSE DOS PROFISSIONAIS SINDICALIZADOS. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NÃO VERIFICADA. OPÇÃO DESPROVIDA DE EMBASAMENTO DIRECIONADO AO MELHOR MODO DE ATINGIR O INTERESSE PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO QUANDO EVIDENCIADO O INTERESSE DE SIMPLESMENTE SUBSTITUIR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA TOMADA DE DECISÕES LEGALMENTE A ELA OUTORGADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É excepcionalíssima a figura do amicus curiae para demandas, como a em curso, em que postulada tutela jurisdicional subjetiva. No caso, defende o Sindicato/autor interesse subjetivo próprio de seus filiados, não havendo que se falar em intervenção altruísta do CRM/DF, tampouco em participação característica ao exercício da cidadania, pois os efeitos da coisa julgada que busca a entidade sindical atingirão profissionais formados em medicina e obrigatoriamente inscritos na mencionada autarquia para legal exercício da profissão médica. Acresça-se a isso ter a jurisprudência pacificado entendimento no sentido da irrecorribilidade do pronunciamento judicial que inadmite a intervenção do amicus curiae. Cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes do STF e do STJ. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Suspensão de cirurgias e procedimentos médicos eletivos no âmbito do Distrito Federal, até que normalizadas estejam as condições sanitárias e epidemiológicas. Pretensão de inviável acolhimento quando considerados dois significativos fatores à situação em saúde enfrentada: o nível de contágio do novo Coronavírus e o desconhecimento acerca das consequências da doença; bem como quando levado em conta o fato de que o conjunto probatório reunidos aos autos não desautoriza a assertiva de atender o plano de enfrentamento ao COVID-19 adotado pelo Poder Público do Distrito Federal ao interesse da população em geral e ao interesse do sistema de saúde distrital.
3. São inconfundíveis os interesses dos médicos sindicalizados com o conjunto dos interesses individuais de cada um dos integrantes do corpo social do Distrito Federal; conjunto esse que, considerado em sua máxima potência, caracteriza o chamado interesse público. Sob tal perspectiva, desatendeu o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (Sindmédico/DF) ao ônus de demonstrar que a ação postulada encerra escolha administrativa benéfica à coletividade em geral e não simples e manifesta aptidão para atender à vontade de uma classe de profissionais em detrimento da concretização de direitos fundamentais relativos à saúde dos integrantes da comunidade local.
3. Não há na linguagem jurídica espaço para exercício do controle judicial que sirva apenas à possibilidade pretendida pelo autor de o Poder Judiciário substituir a Administração Pública na tomada de decisões legalmente a ela outorgadas, simplesmente para fazer prevalecer, em lugar da discricionariedade administrativa técnica, a vontade de uma classe de profissionais.
4. Suficientes se mostram os elementos de convicção reunidos aos autos para afirmar que, considerada a margem de apreciação própria à competência especializada no trato do enfrentamento da pandemia do gestor público, não estão presentes circunstâncias minimamente indicativas de equivocidade na ação administrativa submetida a controle judicial. Ausente, para o momento, nível de certeza científico e/ou técnico que desautorize as medidas de enfrentamento da grave crise sanitária que vêm sendo adotadas, é de se presumir adequada a avaliação de riscos da pandemia da COVID-19, conforme ações propostas pela Administração.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios.